Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702444-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEISSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O A agravada noticia a prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente, conforme se vê no documento encartado no ID 15361904. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal verifica-se que a sentença foi proferida em 26.3.2020. Logo, o agravo de instrumento e o agravo interno encontram-se irremediavelmente prejudicados. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador